Tribunal: TJDFT
Processo: 0740767-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Paciente possui duas condenações criminais transitadas em julgado pelos crimes de tentativa de homicídio e de tráfico de drogas. Condenações criminais alcançadas pelo período depurador servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Covid-19. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.